Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0714384-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão de id. 35062298, fls. 246/248, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que julgou extinta a punibilidade por ter sido alcançada a prescrição da pretensão executória. Em suas razões (id. 35062298), o agravante afirma ter requerido a decretação da prescrição da pretensão executória com base no transcurso do prazo, contado do trânsito em julgado definitivo, e não para a acusação, como fundamentou a decisão. Ao final, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, reconhecendo o termo a quo da prescrição a data do trânsito em julgado definitivo. O agravado, em contrarrazões (id. 35062298, fls. 272/276), requer o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 35183017), manifesta restar pendente de julgamento Embargos de Declaração do agravado. É o relatório. Compulsando os autos, verifico que o agravado/condenado opôs Embargos de Declaração (id. 35062298, fl. 254) contra a decisão recorrida, pois adotou como termo inicial o trânsito em julgado para a acusação, mas considerou sua ocorrência em 13/03/2017, o que corresponde ao trânsito em julgado definitivo. Apesar de o agravante ter se manifestado nos Embargos de Declaração (id. 35062298, fl. 257), o referido recurso resta pendente de julgamento pelo Juízo de origem. Assim, não seria cabível a interposição do presente Agravo, enquanto pendente de julgamento dos Embargos de Declaração, uma vez que os aclaratórios suspendem o prazo para eventuais recursos. Ademais, ainda que se considere cabível a interposição de Agravo enquanto pendente de julgamento os Embargos, verifico que o julgamento do presente feito não alcançaria qualquer efeito prático ao caso. A prescrição da pretensão executória se verifica tanto pela adoção do termo inicial como sendo o trânsito em julgado para a acusação ou o definitivo. Corrobora com tal argumento o requerimento do próprio Ministério Público pelo reconhecimento da prescrição executória (id. 35062298, fl. 242), mas computando como termo inicial o trânsito em julgado definitivo. Nesse sentido, verifico a falta de interesse recursal do agravante, porquanto a decisão recorrida, apesar de deixar claro seu posicionamento pela adoção do termo inicial como sendo a data do trânsito em julgado definitivo, alinhou-se ao entendimento adotado pelas Turmas Criminais deste Tribunal e considerou a data do trânsito em julgado para a acusação. Com isso, eventual discussão acerca da existência de contradição ou não deve ser realizada por meio de Embargos de Declaração e não em Agravo. Portanto, tendo em vista a pendência de julgamento de Embargos de Declaração opostos pelo agravado/condenado na primeira instância e a falta de interesse recursal, uma vez que houve o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, independente de qual termo inicial a ser adotado, o presente recurso não merece ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 16 de maio de 2022 17:48:22. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator